Tribunal: TJDFT
Processo: 0712785-02.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712785-02.2019.8.07.0006 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GABRIELA PEREIRA DO COUTO APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 22189272. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator